Tribunal: TJMT
Processo: 1028443-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028443-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - CPF: 016.574.431-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - CNPJ: 01.587.609/0001-71 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO - CPF: 032.172.381-33 (AGRAVADO), KAIRO SOUZA RODRIGUES - CPF: 041.189.065-46 (ADVOGADO), ANA PAULA CARDOSO BRANDAO - CPF: 750.445.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. PANDEMIA COVID-19. LEI No 14.040/2020. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À FORMATURA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada de estudante de medicina, ocorrida em 29/04/2021, em virtude de normativas emergenciais da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada, especialmente o periculum in mora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a agravante como fornecedora de serviços educacionais e a agravada como consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. O requerimento de colação de grau assinado pela agravada contém cláusula expressa sobre a manutenção das obrigações financeiras mesmo após a antecipação da formatura, estabelecendo que a antecipação não afasta as obrigações constantes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, inclusive os compromissos financeiros.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes adota o regime de semestralidade, em conformidade com a Lei no 9.870/1999, sendo o pagamento em parcelas mensais apenas uma forma de facilitar o adimplemento pelo estudante.

6. A dívida em questão remonta ao ano de 2021, aproximadamente quatro anos antes da propositura da ação, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha sofrido restrição creditícia em razão da cobrança, o que enfraquece a alegação de urgência.

7. Houve tentativas de acordo entre as partes ao longo do ano de 2025, demonstrando que a situação vinha sendo tratada no âmbito extrajudicial, sem medidas drásticas por parte da instituição de ensino que justificassem a intervenção judicial urgente.

8. A suspensão da cobrança de uma dívida aparentemente legítima, sem a devida instrução probatória, pode causar dano inverso à instituição de ensino, comprometendo seu equilíbrio financeiro.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido para revogar a decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada.

Tese de julgamento
:”
1. Ausente o requisito do periculum in mora, não se justifica a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada, especialmente quando a dívida remonta a período considerável e não há comprovação de restrição creditícia. 2. A questão sobre a legitimidade da cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada, em virtude da pandemia de COVID-19, demanda análise mais aprofundada, com instrução probatória adequada, considerando as peculiaridades do caso concreto”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 14.040/2020, art. 3o, § 2o; Lei no 9.870/1999; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AREsp: 2592833, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 17/05/2024; STJ - AREsp: 2378398, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
(mantenedora da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela provisória de urgência no. 1063257-02.2025.8.11.0041, que
deferiu tutela de urgência
em favor da agravada
ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO
, determinando a suspensão da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada da agravada no curso de medicina em 29/04/2021.

O caso envolve a
cobrança de mensalidades
após a
colação de grau antecipada
da agravada no curso de Medicina da PUC/GO,
em 29/04/2021
, em virtude de normativas emergenciais da pandemia de COVID-19 (Lei no 14.040/2020 e Portaria MEC no 383/2020). A universidade agravante argumenta que o contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, e a antecipação da formatura, por iniciativa da aluna, não a isenta do pagamento integral do semestre.

A agravante busca reverter a decisão judicial, citando precedentes judiciais do TJGO e STJ que corroboram a exigibilidade da semestralidade/anualidade completa nessas circunstâncias,
além de apontar a existência de débitos de renegociações anteriores à formatura
. Sustenta que há documentação nos autos que comprova a legitimidade da cobrança das mensalidades, mesmo após a colação de grau antecipada, argumentando que o contrato de prestação de serviços educacionais prevê o pagamento integral da semestralidade, independentemente da antecipação da formatura.

Os documentos juntados aos autos incluem: decisão do STJ, acórdão de uniformização das Turmas Recursais do TJGO, requerimento de colação de grau, acórdão do TJGO, resumo de débitos, histórico de parcelas, comprovante de matrícula, histórico de curso concluído e espelho da negociação (ID 308869898).

Comprovante do pagamento das custas recursais no id. 309145378.

Em decisão monocrática (Id. 309301360),
foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 315289850), sustentando que a cobrança de mensalidades após a colação de grau configura enriquecimento ilícito, uma vez que não houve prestação de serviços educacionais após essa data. Argumenta que a jurisprudência pátria tem se posicionado pela ilegalidade da cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
(mantenedora da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela provisória de urgência no. 1063257-02.2025.8.11.0041, que
deferiu tutela de urgência
em favor da agravada
ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO
, determinando a suspensão da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada da agravada no curso de medicina em 29/04/2021.

O recurso atende aos
requisitos de admissibilidade
, estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada da agravada no curso de medicina, ocorrida em 29/04/2021, em virtude de normativas emergenciais editadas durante a pandemia de COVID-19.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a agravante como fornecedora de serviços educacionais e a agravada como consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Tal caracterização implica na aplicação das normas protetivas consumeristas, sem prejuízo das disposições específicas que regem os contratos de prestação de serviços educacionais.

No caso em análise, a antecipação da colação de grau da agravada ocorreu em contexto excepcional, amparada pela Portaria no 383/2020 do Ministério da Educação, posteriormente convertida na Lei no 14.040/2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia de Covid-19.

A referida legislação autorizou a antecipação da conclusão de cursos na área da saúde, incluindo o de Medicina, nos seguintes termos:

"Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.393, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:
(...)
§ 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:
I - 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou
II - 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia."

Observa-se que a legislação emergencial não tratou especificamente da questão financeira relacionada à antecipação da colação de grau, limitando-se a regulamentar os aspectos acadêmicos dessa medida excepcional. Assim, a análise da exigibilidade das mensalidades após a colação de grau antecipada deve ser feita à luz do contrato firmado entre as partes e dos princípios que regem as relações de consumo.

No caso concreto, verifica-se que o requerimento de colação de grau assinado pela agravada (ID 308872878) contém cláusula expressa sobre a manutenção das obrigações financeiras mesmo após a antecipação da formatura. A cláusula 3a do referido documento estabelece:

"Tenho ciência que a antecipação da colação de grau por mim pleiteada, caso seja deferida, será realizada em caráter excepcional e extraordinário, em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19), não afastando minhas obrigações constantes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, inclusive em relação aos compromissos financeiros com a PUC Goiás, não importando em alteração do valor já pactuado para o presente semestre letivo (2021/1), relativo aos créditos e às disciplinas matriculadas no semestre; inclusive as obrigações financeiras vencidas e vincendas bem como eventuais renegociações feitas em relação ao pagamento das mensalidades de qualquer época."

Ademais, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes adota o regime de semestralidade, em conformidade com a Lei no 9.870/1999, que disciplina o valor das anuidades ou semestralidades escolares. Segundo essa sistemática, o valor da contraprestação pelos serviços educacionais é fixado considerando o semestre letivo como um todo, sendo o pagamento em parcelas mensais apenas uma forma de facilitar o adimplemento pelo estudante.

A agravante também demonstrou, por meio do resumo de débitos e do histórico de parcelas (ID 308872871), a existência de valores pendentes referentes ao semestre 2021/1, bem como de débitos oriundos de renegociações anteriores à colação de grau, conforme espelho das negociações administrativas (ID 308872870).

Nesse contexto, embora existam precedentes jurisprudenciais em sentidos diversos, como apontado pela agravada em suas contrarrazões, há também decisões que reconhecem a exigibilidade da semestralidade integral mesmo em casos de colação de grau antecipada, especialmente quando esta ocorre por iniciativa do próprio estudante.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. COBRANÇA EFETUADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)
Com a devida vênia, tenho que não há que se considerar abusiva a cobrança efetuada pela instituição de ensino, devendo prevalecer o disposto no contrato entabulado entre as partes, em observância ao pacta sunt servanda. No caso, não ficou demonstrado qualquer vício de vontade ou do contrato em questão, tendo a parte autora aderido à antecipação da colação de grau, para que pudesse exercer a profissão, sabedora dos termos de compromisso para análise de antecipação de colação de grau, autorizando a cobrança dos valores relativos ao semestre, de modo que, ao contrário do entendimento adotado no voto do agravo interno, inexiste razão para desobrigá-la do pagamento em testilha.
(STJ - AREsp: 2592833, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 17/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 75% DA CARGA HORÁRIA DO INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA. REALIZADA COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA À LUZ DA MP 934/2020 E PORTARIA N.383 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO PERÍODO SUBSEQUENTE À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DA UNIVERSIDADE POTIGUAR OFERTAR AS AULAS RESTANTES DAS DISCIPLINAS AS QUAIS A PARTE AUTORA DEIXOU DE CURSAR EM VIRTUDE DA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DE SEU CURSO. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)
A reforma do acórdão implicaria análise do conjunto fático-probatório, principalmente das cláusulas do contrato, tendo em vista que haveria necessidade de verificar as circunstâncias do caso concreto para reconhecer o descumprimento da avença
, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.A parte recorrente teceu considerações acerca da abusividade das cláusulas e do enriquecimento sem causa, sem indicar, todavia, de forma clara e objetiva os dispositivos que teria sido ofendidos ou como a Corte local lhe teria negado vigência. Desse modo, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284/STF. Além disso, no que concerne à tese referente ao julgamento extra petita , da leitura das razões do recurso especial, verifica-se que a parte recorrente não apontou dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado, circunstância que inviabiliza a compreensão da controvérsia discutida nos autos.Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência desta Corte, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a incidência da Súmula n. 284/STF no caso. (STJ - AREsp: 2378398, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 03/10/2023)

Contudo, é importante ressaltar que a questão demanda análise mais aprofundada, com instrução probatória adequada, para que se possa verificar a legitimidade da cobrança em sua integralidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a existência de débitos anteriores à colação de grau e de renegociações firmadas entre as partes.

No que concerne especificamente ao pedido de efeito suspensivo, objeto da decisão monocrática ora submetida à apreciação colegiada, entendo que a decisão deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos.

Para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a dívida em questão remonta ao ano de 2021, ou seja, há aproximadamente quatro anos. Durante todo esse período, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha sofrido restrição creditícia em razão da cobrança, como a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes.

A demora na busca pela tutela jurisdicional, por si só, já enfraquece a alegação de urgência. Se a situação fosse realmente emergencial, seria razoável esperar que a agravada tivesse procurado o Judiciário em momento mais próximo ao surgimento da controvérsia.

Ademais, conforme se extrai do espelho de negociação juntado aos autos (ID 308872870), houve tentativas de acordo entre as partes ao longo desse ano, o que demonstra que a situação vem sendo tratada no âmbito extrajudicial, sem que tenha havido qualquer medida drástica por parte da instituição de ensino que justificasse a intervenção judicial urgente.

Em suas contrarrazões a agravada relata que realizou negociações com a agravante:

“(...) A Agravada tentou, sem êxito, negociar o débito junto à Agravante, que se manteve inflexível e apresentou propostas incompatíveis com sua capacidade financeira. Ademais, a Agravante incluiu na cobrança valores referentes a período posterior à colação de grau, ocorrida administrativamente em 29/04/2021, caracterizando a conclusão do curso e, portanto, a extinção do vínculo contratual. (...)”

Apenas em maio de 2025, a agravada foi notificada extrajudicialmente pela agravante, conforme ID 199923122 da ação de origem. Na oportunidade, a própria agravada fez proposta de negociação, o que indica reconhecimento, ainda que parcial, da existência da dívida.

Assim, considerando que a dívida é de 2021, que não há comprovação de inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes e que a controvérsia já perdura há aproximadamente quatro anos sem que tenha havido qualquer medida drástica por parte da instituição de ensino, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A suspensão da cobrança de uma dívida aparentemente legítima, sem a devida instrução probatória, pode causar dano inverso à instituição de ensino, que ficaria impossibilitada de receber valores que lhe são devidos por contrato, comprometendo seu equilíbrio financeiro.

Ressalto, por fim, que a questão de mérito - legitimidade da cobrança das mensalidades após a colação de grau antecipada - será devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau após a instrução processual, inclusive com a realização de audiência de conciliação já designada para o dia 02/10/2025, às 14 horas, no CEJUSC da Comarca de Cuiabá, conforme consulta ao processo de origem.

Portanto, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (periculum in mora), impõe-se a manutenção da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
(mantenedora da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS)
, PARA REVOGAR
decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada da agravada no curso de medicina em 29/04/2021, proferida nos autos no 1063257-02.2025.8.11.0041 da 3a Vara Cível de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025